Tribunal: STF
Processo: RE 80348
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O DE 15 DIAS
CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - ART. 542 DO CPC
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO PROCESSO. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
508, SE REFERE, TÃO SOMENTE, AOS DESPACHOS E SENTENCAS DO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU NOS PROCESSOS SUMARISSIMOS, COMO DEIXA CLARA A
RESTRIÇÃO, "CORRENDO EM CARTORIO" O PRAZO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. DESCABE CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DE DANOS
SIMPLESMENTE MATERIAIS, POR FALTA DE LEI EXPRESSA QUE A ADMITA.
JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA DO S.T.F.